Tribunal: TJSP
Processo: 1005159-54.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Índice da URV Lei 8.880/1994
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
POLICIAL MILITAR E SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS ALÉM DE PENSIONISTAS DE SERVIDORES FALECIDOS – PROVENTOS E PENSÕES – CONVERSÃO EM URV DOS VALORES FIXADOS EM CRUZEIRO REAL – NECESSIDADE – APLICAÇÃO DA LEI 8.880/94 – COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO – HIPÓTESE DE PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA – PROCESSO EXTINTO COM BASE NO ART. 487. II, DO CPC – RECURSO DOS AUTORES

Ementa:
POLICIAL MILITAR E SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS ALÉM DE PENSIONISTAS DE SERVIDORES FALECIDOS – PROVENTOS E PENSÕES – CONVERSÃO EM URV DOS VALORES FIXADOS EM CRUZEIRO REAL – NECESSIDADE – APLICAÇÃO DA LEI 8.880/94 – COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO – HIPÓTESE DE PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA – PROCESSO EXTINTO COM BASE NO ART. 487. II, DO CPC – RECURSO DOS AUTORES PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000003147
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005159-54.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
DARCI DOS SANTOS MANZIONI, ANGELA LABBATE MILANO,
ANGELINA DE LARA OLIVEIRA, EDGARD MIERELLES DE SIQUEIRA,
GLORIA INEZ CAMPOS DA SILVA, INES REGINA CARASSATO
SALLABERRY, JOÃO FALCÃO FILHO, JOSE NOGUEIRA BARROS,
LEONTINA BENATTI DE MORAES, MARIA HELENA DE OLIVEIRA
ZANINI, MARIA LUCIA DE CAMPOS OSTIA, MARIA RODRIGUES
PEREIRA, NORBERTO ANTONIO DO NASCIMENTO, PAULO GILBERTO
DE MATTOS VAZ, PEDRO ARMANDO CARDOSO, SAMUEL FERREIRA,
VINICIUS AUGUSTO TERÇARIOL, WALDIR GONZAGA e AILTON DE
AGUIAR, é apelado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Deram provimento ao recurso, para
julgar procedente a ação, condenada a ré a converter os vencimentos, proventos ou
pensões em URV a partir de 1o de março de 1994 e a pagar aos autores as
diferenças devidas, respeitada a prescrição quinquenal, com correção monetária
desde o vencimento de cada parcela pela Tabela Prática desta Corte e juros
moratórios a contar da citação na forma do art. 1o-F da Lei 9.494/97, na redação
da Lei no 11.960/09. A vencida arcará ainda com o pagamento de honorários
advocatícios, arbitrados no percentual mínimo a que corresponder o valor da
condenação (art. 85, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005159-54.2014.8.26.0053 - São Paulo
2
VOTO No 37.233
APELAÇÃO CÍVEL No 1005159-54.2014.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: DARCI DOS SANTOS MANZIONI E OUTROS
APELADA: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
POLICIAL MILITAR E SERVIDORES PÚBLICOS
ESTADUAIS INATIVOS ALÉM DE PENSIONISTAS
DE SERVIDORES FALECIDOS
PROVENTOS E
PENSÕES CONVERSÃO EM URV DOS VALORES
FIXADOS EM CRUZEIRO REAL NECESSIDADE
APLICAÇÃO DA LEI 8.880/94
COMPETÊNCIA
LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO HIPÓTESE
DE
PRESCRIÇÃO
NÃO
CARACTERIZADA

PROCESSO EXTINTO COM BASE NO ART. 487. II,
DO CPC RECURSO DOS AUTORES PROVIDO.
Cuida-se de ação ordinária movida por Darci dos Santos
Manzioni e outros, policial militar e servidores públicos estaduais inativos
além de pensionistas de servidores falecidos, contra a São Paulo
Previdência
SPPREV, objetivando o recálculo de seus proventos e
pensões com a utilização da correta metodologia de conversão em URV
da Lei no 8.880/94, com o pagamento das diferenças devidas, julgado
extinto o processo pela r. sentença de fls. 5.783/5.785, com base no art.
487, inciso II, do Código de Processo Civil, ante o reconhecimento da
prescrição. Os autores apelaram, buscando o afastamento da
prescrição e o atendimento do pedido inicial; sustentam que que não
houve reestruturação remuneratória nas respectivas carreiras, mas ainda
que fosse diferente, seria imprescindível a fase de liquidação de sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005159-54.2014.8.26.0053 - São Paulo
3
para compensação do aumento e aferição de eventual existência de
perdas salariais, que trazem reflexos até a presente data, devendo ser
excluídas somente as parcelas vencidas há mais de cinco anos da
citação.
Recurso regularmente processado, com resposta.
É o relatório.
A decisão monocrática não se sustenta.
Em primeiro lugar, porque não existe nos autos mínima
evidência de que as carreiras dos autores inativos e dos instituidores das
pensões tenham sofrido reestruturação remuneratória tendente a
compensar eventuais perdas decorrentes da incorreta conversão dos
vencimentos ou proventos em URV.
E tratando-se de relação de trato sucessivo envolvendo
servidores públicos e pensionistas de servidores falecidos e entidade
pública, a prescrição só incide sobre as parcelas vencidas há mais de
cinco anos da propositura da ação, não atingindo o fundo de direito. Isto é
o que dispõe o art. 3o do Decreto 20.910/32 e ficou consagrado na
Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.
Afastado o decreto de prescrição, o parágrafo 4o do art.
1.013 do Código de Processo Civil autoriza o Tribunal a prosseguir no
julgamento da causa, analisando todas as questões agitadas pelas
partes, quando é possível verificar que a procedência da demanda é de
rigor.
Com efeito, a Lei no 8.880/94, observada a competência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005159-54.2014.8.26.0053 - São Paulo
4
privativa da União para legislar sobre sistema monetário, instituiu a
Unidade Real de Valor, mecanismo de transposição de uma moeda
desvalorizada (cruzeiro real) para outra estável (real).
E como não poderia deixar de ser, estabeleceu o critério de
conversão para URV do salário mínimo, de todos os salários,
vencimentos e soldos, do serviço público e da iniciativa privada, assim
como dos benefícios mantidos pela Previdência Social (arts. 18 e 22),
regra de observância compulsória por todos, inclusive Estados e
Municípios, que não traduziu recálculo nem majoração de vencimentos,
assim não interferindo com a esfera de autonomia dos demais entes
federados, mas repita-se, mera regra de conversão, que só poderia partir
da União, pois etapa necessária na implantação de novo sistema
monetário.
Esta, aliás, a posição da Suprema Corte, de que é exemplo
acórdão proferido no julgamento do RE 291.188, relator o eminente
Ministro Sepúlveda Pertence, assim ementado:
“Direito Monetário: competência legislativa privativa da
União: critérios de conversão em URV dos valores fixados em
Cruzeiro Real: aplicação compulsória a Estados e Municípios,
inclusive aos vencimentos dos respectivos servidores, que impede a
incidência de diferente legislação local a respeito.
1. Em todas as Federações, o estabelecimento do sistema
monetário foi sempre típica e exclusiva função legislativa do
ordenamento central; e estabelecer o sistema monetário escusado
o óbvio consiste primacialmente na criação e eventual alteração
do padrão monetário.
2.
A
alteração
do
padrão
monetário
envolve
necessariamente a fixação do critério de conversão para a moeda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005159-54.2014.8.26.0053 - São Paulo
5
nova do valor das obrigações legais ou negociais orçadas na moeda
velha; insere-se, pois, esse critério de conversão no âmbito material
da regulação do “sistema monetário”, ou do Direito Monetário, o
qual, de competência legislativa privativa da União (CF, art. 22, VI),
se subtrai do âmbito da autonomia dos Estados e Municípios.
3. A regra que confia privativamente à União legislar sobre
“sistema monetário” (art. 22, VI) é norma especial e subtrai,
portanto, o Direito Monetário, para esse efeito, da esfera material do
Direito Econômico, que o art. 24, I, da Constituição da República
inclui no campo da competência legislativa concorrente da União, do
Estados e do Distrito Federal.
4. Dado o papel reservado à URV na transição entre dois
padrões monetários, o Cruzeiro Real e o Real (L. 8880/94), os
critérios legais para a conversão dos valores expressos em cruzeiros
reais para URV constitui uma fase intermediária de convivência com
a moeda antiga na implantação do novo sistema monetário.
5. Compreende-se, portanto, ditos critérios da conversão em
URV no âmbito material de regulação do sistema monetário, objeto
de competência legislativa privativa da União.
6. A conversão em URV dos valores fixados para a
remuneração dos servidores públicos locais segundo a lei federal
institutiva do novo sistema monetário -, não representou aumento de
vencimentos, não sendo oponíveis, portanto, à sua observância
compulsória por Estados e Municípios, as regras dos arts. 167 e 169
da Constituição da República.
7.
Correta a decisão do Tribunal local que, em
consequência, deu aplicação aos critérios da conversão de
vencimentos e proventos em URV, ditados por lei federal (L.
8880/94, art. 22) e afastou a incidência da lei estadual que os
contrariou (L. est. 6612/94-RN): RE não conhecido”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005159-54.2014.8.26.0053 - São Paulo
6
De outra parte, não é demasia registrar que é pacífico no
Superior Tribunal de Justiça que “Reajustes determinados por lei
superveniente à Lei no 8.880/94 não têm o condão de corrigir equívocos
procedidos na conversão dos vencimentos dos servidores em URV, por
se tratarem de parcelas de natureza jurídica diversa e que, por isso, não
podem ser compensadas” (Recurso Especial no 1.101.726-SP, relatora
Ministra Maria Thereza de Assis Moura).
Agora, imprescindível registrar que saber se a sistemática
adotada em 1o de março de 1994 para a conversão dos vencimentos ou
proventos dos inativos, dos instituidores das pensões ou das próprias
pensões para quem já as recebia supre ou não a exigência objeto da
demanda é questão a ser resolvida em fase de execução, inclusive com o
auxílio, se for o caso, do laudo pericial de fls. 370/400.
Em tais condições, dá-se provimento ao recurso, para julgar
procedente a ação, condenada a ré a converter os vencimentos,
proventos ou pensões em URV a partir de 1o de março de 1994 e a pagar
aos autores as diferenças devidas, respeitada a prescrição quinquenal,
com correção monetária desde o vencimento de cada parcela pela Tabela
Prática desta Corte e juros moratórios a contar da citação na forma do art.
1o-F da Lei 9.494/97, na redação da Lei no 11.960/09. A vencida arcará
ainda com o pagamento de honorários advocatícios, arbitrados no
percentual mínimo a que corresponder o valor da condenação (art. 85, §§
3o e 4o, do Código de Processo Civil).
RICARDO FEITOSA
RELATOR